Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721327-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: HEVERTON FERNANDO NOGUEIRA DE ARAUJO, JULLY ANNE ROMUALDO DE ARAUJO D E S P A C H O Tendo em vista a determinação de suspensão dos autos de origem, em razão da afetação do Tema no 1.051, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, aguarde-se o retorno da marcha processual perante o Juízo a quo, após o posicionamento do colendo STJ. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020 16:11:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator